Tribunal: STF
Processo: HC 103460
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CP, ART. 121. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU APRESENTA-SE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE 2 (DOIS) ANOS, SABENDO-SE SUJEITO PASSIVO DE AÇÃO PENAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 



    1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 



    2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    4. In casu, a) o paciente é réu em ação penal que tem por objeto a suposta prática do crime de homicídio simples (CP, Art. 121) contra sua ex-esposa, mediante golpes de faca.



    b) o paciente, embora inicialmente tenha comparecido de forma espontânea perante a autoridade policial, passou a frustrar a atividade persecutória do Estado, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 2 (dois) anos, mesmo sabendo-se sujeito passivo de ação penal.



    5. A prisão preventiva é justificável quando circunstâncias revelam situação de fuga do acusado. Precedentes: HC 104.606/PE, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/10; HC 101.356/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 30/11/10.



    6. As condições pessoais do acusado, tais como bons antecedentes não bastam a infirmar os fundamentos da prisão cautelar. Precedentes: HC 106.426/MG, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 3/5/11; HC 102.354/PA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 22/3/11.



    7. Ordem denegada.